Tribunal: TJBA
Processo: 8013494-89.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013494-89.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEITON AZEVEDO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: RAIANE FERREIRA ANDRADE MACIEL e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADO ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. FERIADOS LOCAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTO UNILATERAL E MENSAGENS INFORMAIS. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO SURPRESA. AÇÃO QUE NÃO ESTAVA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$23.466,00(-) a título de danos materiais, e R$10.000,00(-) para cada autor a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes suscitaram, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem despacho saneador e sem apreciação do pedido de produção de prova pericial, essencial para apuração de alegado erro médico-veterinário decorrente de cirurgia oftalmológica realizada em cão idoso, que resultou em complicações e perda de um dos olhos do animal. Em contrarrazões, os apelados arguíram preliminar de intempestividade do recurso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica requerida tempestivamente, em demanda que discute responsabilidade por suposto erro médico-veterinário. III. Razões de decidir 3. Preliminar afastada, reconhecendo-se a tempestividade da apelação. 4. No mérito, a controvérsia envolve a análise da adequação da conduta profissional adotada na realização de cirurgia em ambos os olhos do animal, na condução do pós-operatório e no manejo das intercorrências, matérias que extrapolam o conhecimento jurídico ordinário. 5. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, pressupõe a desnecessidade de dilação probatória, o que não se verifica quando há requerimento expresso de prova pericial pertinente e relevante para o deslinde da causa. 6. No caso, o pedido de produção de prova pericial foi formulado na contestação, mas não houve despacho saneador nos termos do art. 357 do CPC, tampouco decisão fundamentada apreciando a pertinência da prova técnica requerida. 7. A sentença fundamentou-se, de forma preponderante, em documentos apresentados unilateralmente pelos autores e em troca informal de mensagens via aplicativo - WhatsApp - com profissional que não examinou o animal, elementos insuficientes para substituir a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório. 8. A ausência de deliberação sobre a prova requerida, e a prolação de sentença em processo que demandava instrução técnica, configuram cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. 9. O vício processual é insanável na instância recursal, não sendo aplicável a Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, diante da necessidade de regular instrução probatória. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica requerida. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em demanda que discute erro médico-veterinário, quando requerida prova pericial indispensável à elucidação da controvérsia. 2. A ausência de despacho saneador e de apreciação fundamentada do pedido de prova técnica, em causa de natureza complexa, impõe a anulação da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, em especial a realização de prova pericial técnica especializada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)